Tribunal: STF
Processo: RE 1204503
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. NEGATIVA DE REGISTRO DO ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 3. INAPLICABILIDADE AOS ATOS GENÉRICOS. 



    1. A divergência consiste em definir se o ato de Tribunal de Contas que nega registro à admissão de servidora pública em razão da inexistência de cargo vago na data da admissão deve ser precedido de contraditório e ampla defesa.



    2. Neste caso, a Segunda Turma do STF entendeu que (a) aplica-se a Súmula Vinculante 3 (“Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se  o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”); e (b) a situação jurídica da interessada está consolidada no tempo, pelo que não pode ser alterada em virtude do princípio da segurança jurídica.



    3. No precedente paradigma invocado pelo Estado embargante, ARE 870169 AgR-segundo, em que se examinou situação fática idêntica, a Primeira Turma do STF assentou que tal ato não atrai a incidência da Súmula vinculante 3, cujo enunciado não abrange atos de controle de natureza genérica, nos quais a relação jurídica é travada entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, o que afeta apenas indiretamente eventual direito do servidor. Além disso, a oitiva dos potenciais interessados não teria o condão de reverter a análise. 



    4. Merece prevalecer a posição da Primeira Turma. Acresça-se que, no caso vertente, a desconstituição do ato de admissão com base no parecer do Tribunal de Contas do Estado não evidencia frustração às justas expectativas eventualmente nutridas pela recorrida, haja vista que, desde o ano seguinte à sua nomeação, ajuizou consecutivas ações judiciais na tentativa de reverter a decisão do TCE.



    5. Embargos de Divergência e Recurso Extraordinário providos.